Tribunal: TJBA
Processo: 8033281-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033281-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA CUSTODIO

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE OLIVEIRA AMORIM SANTANA

AGRAVADO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS SERVIDORES PUBLICOS e outros (6)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. FASE CONCILIATÓRIA.

1. O procedimento destinado à repactuação de dívidas inicia-se por uma fase pré-processual caracterizada pela tentativa de conciliação entre o consumidor superendividado e seus credores (CDC, art. 104-A), e, somente se não houver conciliação, passa-se à fase processual propriamente dita. Desse modo, o procedimento não se inicia de forma litigiosa com deferimento de tutelas provisórias.

2. Ainda que na fase litigiosa, a concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que essa não pode ser concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8033281-19.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ALEXANDRE PEREIRA CUSTODIO
e em que são agravados a
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
, a
ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS
, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, o
BANCO SAFRA S A
, o
BANCO PAN S.A.
, a
PKL ONE PARTICIPACOES S.A.
e o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça